Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Buscas pessoal e domiciliar. Ordem judicial ou autorização do morador.

1 - Suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais ou em denúncias anônimas não justificam a busca pessoal, pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade.

2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador.

3 - A busca pessoal feita exclusivamente com base em denúncia anônima – de que o paciente traficava drogas na região -, sem que houvesse qualquer indício de crime, e a busca domiciliar que se seguiu são ilícitas e, em consequência, ilegal a prisão em flagrante.

4 - Ordem concedida.